Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO AUTOR. CABIMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não se controverte que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensada, somente se admitindo como excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
3. Compete às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das comunicações realizadas com os consumidores, sobretudo na contratação de operações de crédito, conquanto o consumidor tenha sido vítima de estelionatários que atuaram de forma fraudulenta, visto que os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, englobando o risco da atividade econômica.
4. Assim, é certo que o banco não tomou o mínimo cuidado de averiguar as informações prestadas pelo fraudador, razão pela qual resta inquestionável que o dano gerado ocorreu por fortuito interno da instituição financeira. Súmula no 479, do c. STJ.
5. Há evidente falha no serviço prestado pela instituição financeira, porquanto deixou de fornecer as condições de segurança necessárias para preservar os interesses do consumidor.
6. Estando, pois, caracterizada a fraude na contratação de serviço oferecido pela instituição financeira, reputam-se presentes os pressupostos exigidos para a responsabilidade civil.
7. Adequada a declaração de inexistência do negócio jurídico, com a consequente restituição ao consumidor dos valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário.
8. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do EAREsp n° 676.608/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”
9. A celebração de contrato fraudulento em nome do autor consiste em grave falha na prestação dos serviços ofertados pelo réu, o que caracteriza violação à boa-fé objetiva e justifica, assim, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do patrimônio do consumidor, mormente quando o banco, mesmo sendo comunicado acerca da fraude, continua efetuando os citados descontos.
10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.